Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738821-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: IRIS MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Ouça-se a Procuradoria de Justiça acerca dos embargos de declaração opostos pela parte impetrante. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora